Tribunal: TJMT
Processo: 1013546-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013546-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ANGELICA DE PAULA E SILVA MARTINS - CPF: 006.904.591-73 (APELADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), G. D. P. M. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELICA DE PAULA E SILVA MARTINS - CPF: 006.904.591-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que, ao prover parcialmente Apelação, reconheceu a legalidade da cláusula de coparticipação no contrato de plano de saúde, limitando sua incidência a duas vezes o valor da mensalidade, com fundamento na proteção do direito à saúde e ao equilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou violou os limites da lide, configurando julgamento
extra petita
, ao limitar a cláusula de coparticipação do contrato de plano de saúde, mesmo sem pedido expresso nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4.

Não há contradição ou julgamento
extra petita
, pois o acórdão fundamentou a limitação da cláusula de coparticipação na necessidade de preservar o equilíbrio contratual e garantir a proteção ao direito fundamental à saúde, especialmente em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que demanda tratamento contínuo e oneroso.

5.

O princípio jurídico de que "quem pede o mais pode ter deferido o menos" autoriza a concessão de tutela jurisdicional diversa da postulada, desde que inserida no contexto da lide, não configurando, portanto, julgamento
extra petita
.

6.

A tentativa da embargante de rediscutir o mérito configura inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura julgamento
extra petita
a fixação de limites razoáveis à cláusula de coparticipação de contrato de plano de saúde, quando justificada pela proteção do direito à saúde e pela necessidade de preservação do equilíbrio contratual.

2.

Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça ao dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, anulou o acórdão recorrido e determinou o retorno dos autos para que seja apreciada a alegação de julgamento
extra petita
deduzida nos Embargos de Declaração

(id. 253527181).

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra acórdão de id. 191997665 que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela embargante, reformando a sentença para reconhecer a legalidade da cláusula de coparticipação no contrato de plano de saúde, limitando-a a duas vezes o valor da mensalidade contratada.

O embargante, em suas razões recursais, sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que a decisão incorreu em julgamento
extra petita
, uma vez que, segundo defende, a parte autora não teria requerido a limitação da cobrança da coparticipação, mas a sua total inexigibilidade. Assim, entende que, ao limitar a coparticipação, o acórdão extrapolou os limites do pedido inicial. Requer o provimento dos Embargos para sanar a contradição (id. 193797682).

O embargado
G. D. P. M.
,
em
contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id. 274542394)
.

A Procuradora de Justiça opinou pela rejeição dos Embargos (id. 286341889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta contradição no acórdão embargado, ao não enfrentar alegação de julgamento
extra petita
, ao limitar a coparticipação
a duas vezes o valor da mensalidade contratada sem pedido expresso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso vertente, a alegada contradição não se verifica. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a controvérsia posta nos autos, tendo reconhecido a legalidade da cláusula de coparticipação prevista contratualmente, mas impôs a limitação de sua cobrança com fundamento na necessária preservação do equilíbrio contratual e na proteção do direito fundamental à saúde, notadamente em se tratando de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que demanda tratamento contínuo, multidisciplinar e de custo elevado.

Ressalto que a atuação jurisdicional, no presente caso, se pautou pela aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, harmonizando os interesses das partes e buscando evitar que a cláusula contratual se transforme em fator de exclusão ou inviabilização do tratamento médico essencial.

O acórdão embargado, muito embora não tenha consignado expressamente a tese de decisão
extra petita
, fundamentou a limitação da coparticipação na medida em que é legítima a atuação do julgador no sentido de estabelecer parâmetros razoáveis à relação jurídica, especialmente quando o objeto contratual envolve a proteção da saúde e da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, o princípio geral de direito segundo o qual "
quem pede o mais pode ter deferido o menos
" autoriza a concessão de tutela jurisdicional diversa da postulada, desde que inserida no contexto da lide e adequada à proteção do bem jurídico tutelado, não configurando julgamento
extra petita
.

Não houve, portanto, qualquer contradição no julgado, tampouco violação aos limites objetivos da lide, mas, ao revés, adequada e prudente ponderação dos interesses em conflito, em consonância com os preceitos constitucionais e legais.

Inclusive, a Procuradora de Justiça pontuou em seu parecer:

“
No tocante ao pedido de reforma da decisão sob o argumento de que o julgamento seria extra petita, este igualmente não prospera. Isso porque, ao afastar a cobrança de coparticipação nos moldes contratados, o acórdão buscou, com base nos atuais precedentes do Superior Tribunal de Justiça, impedir que ela se caracterizasse como um fator restritivo severo de acesso ao tratamento. A despeito do pedido específico da parte autora, é certo que sua pretensão consiste, primordialmente, na viabilidade financeira de seu tratamento médico
” (id. 286341889).

A tese veiculada pelo embargante, no sentido de que a decisão seria contrária a recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, não se presta, nesta via, à reforma do julgado, sendo inadequado os Embargos de declaração para tal fim, notadamente quando se fundamentou de modo claro e suficiente, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

A tentativa de reabrir a discussão das matérias já analisadas configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar a decisão com base naquilo que considera relevante, e o acórdão enfrentou a tese jurídica central com expressa remissão a precedente desta Corte e aplicação de dispositivos legais pertinentes.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025